Tribunal: TJBA
Processo: 0503677-32.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503677-32.2014.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLAUDIA ROBERTA RIBEIRO SANTOS SILVEIRA e outros Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. PRETENSÃO SATISFATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Cautelar ajuizada em face do Estado da Bahia, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir em razão da inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, VI, do CPC, bem como reconheceu a perda superveniente do objeto. As autoras pretendiam assegurar matrícula na segunda edição do Curso de Atualização em Práticas Pedagógicas, requisito para promoção funcional prevista na Lei nº 12.603/2012, com reflexos remuneratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é adequada a propositura de ação cautelar com finalidade satisfativa autônoma para obtenção de matrícula em curso e consequente promoção funcional; (ii) estabelecer se a realização do curso no ano de 2015 configura perda superveniente do objeto apta a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação cautelar, sob a égide do CPC/1973, possui natureza instrumental e acessória, destinando-se a assegurar a utilidade de futura ação principal, conforme arts. 796 e 798, não se prestando à entrega imediata do bem da vida. A formulação de pretensão satisfativa autônoma, consistente na matrícula no curso e nos efeitos funcionais dela decorrentes, desnatura a via cautelar e evidencia inadequação procedimental. A ausência de indicação de ação principal ou de pedido incidental confirma a inexistência de interesse processual na modalidade adequação, autorizando a extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015. Ainda sob a sistemática do CPC/2015, a tutela de urgência deve observar os requisitos e o rito próprios, notadamente os arts. 294 e 303, não sendo admissível o manejo de procedimento inadequado para obtenção de provimento satisfativo. A instrumentalidade das formas não autoriza a convalidação de demanda estruturalmente incompatível com a tutela pretendida. A realização do curso no ano de 2015, muito antes da prolação da sentença, esvazia a utilidade prática do provimento jurisdicional, configurando perda superveniente do objeto. A ausência superveniente de interesse processual impõe igualmente a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A conversão do feito em ação ordinária mostra-se inviável diante da perda do objeto e da inexistência de interesse processual atual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ação cautelar prevista no CPC/1973 não admite pretensão satisfativa autônoma, sob pena de inadequação da via eleita e ausência de interesse processual. A tutela de urgência, sob o CPC/2015, exige observância do rito e dos requisitos próprios, não sendo possível convalidar procedimento estruturalmente incompatível com o provimento pretendido. A realização do fato pretendido no curso do processo configura perda superveniente do objeto e impõe a extinção sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 796 e 798. CPC/2015, arts. 294, 303, 485, VI, e 85, § 11. Lei nº 12.603/2012. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5013635-69.2023.8.13.0114, Rel. Des. Ana Paula Caixeta, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 05.09.2024, pub. 10.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°0503677-32.2014.8.05.0274 que figuram como apelantes CLAUDIA ROBERTA RIBEIRO SANTOS SILVEIRA e VANEIDE FERREIRA VIANA, e como apelado ESTADO DA BAHIA, acordam os Desembargadores integrantes da 3° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.